Tribunal: STJ
Processo: 0432124-74.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 961101 - RO(2024/0432124-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARLUCIA CHIANCA DE MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY - DF020449
ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
FERNANDO QUEIROZ SEGOVIA OLIVEIRA - DF009250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. OPERAÇÃO ALCANCE
HABEAS CORPUS
II. PROMOTORA DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA.
CONTEMPORANEIDADE.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. As medidas cautelares, embora menos gravosas que a prisão provisória,
representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual
somente podem ser aplicadas quando realmente forem indispensáveis
(necessariedade) e quando houver justaposição entre o fato criminoso e a
exigência restritiva a ser feita ao autor (adequabilidade).
3. No caso, as investigações revelaram episódios indicativos de que a
agravante e seu companheiro utilizaram dos poderes, prerrogativas,
facilidades e acessos promovidos pelo cargo da Promotora para obtenção
de vantagens pessoais indevidas.
4. Destacou-se, ainda, que ela, mesmo após ser desligada do GAECO,
tinha uma evolução patrimonial muito acima da renda oficial, adquirindo
bens móveis e imóveis em valores manifestamente incompatíveis com sua
única fonte de renda oficial, o que não foi declarado na Receita Federal e
nem na Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia.
5. Consta, ainda, que o núcleo familiar da acusada, denunciada por infração
aos arts. 2o, §§ 2°, 3° e 4°, incisos II e IV, da
(1o fato); e
Lei n. 12.850/2013
1o,
, § 1°, inciso I, e § 4°, da
(3.981 vezes), está no
caput
Lei 9.613/1998
Documento eletrônico VDA55947617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: dc884724-21ee-44f2-a5f7-76d34572ebd1

centro de um suposto esquema de lavagem de capitais e de organização
criminosa. Consta que a agravante concentrou grande volume de
transferências e saques no período em que integrou o Centro de Atividades
Extrajudiciais (CAX) e o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado
do Ministério Público do Estado de Rondônia (GAECO).
6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da medida, e
não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continua presente o justo receio da
utilização do exercício da função pública para a prática de infrações penais.
7. No caso, além do nexo funcional entre os delitos investigados e o
exercício do cargo de Promotor de Justiça, a instância de origem destacou
a necessidade da manutenção das medidas cautelares diante do risco de
reiteração delitiva e da interferência no processo investigatório. A natureza
dos fatos indica um
que pode vir a ser repetido no
modus operandi
exercício da função, não havendo que se falar em falta de
contemporaneidade.
8. "A jurisprudência admite o afastamento cautelar do cargo quando
demonstrado o nexo entre o delito e a função pública, bem como a
necessidade concreta da medida para evitar a reiteração delitiva ou
(RHC n.
relator Ministro
preservar a instrução criminal"
208.367/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
.
27/3/2025)
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: dc884724-21ee-44f2-a5f7-76d34572ebd1

AgRg no HABEAS CORPUS No 961101 - RO(2024/0432124-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARLUCIA CHIANCA DE MORAIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO GALLI CHUERY - DF020449
ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
FERNANDO QUEIROZ SEGOVIA OLIVEIRA - DF009250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. OPERAÇÃO ALCANCE
HABEAS CORPUS
II. PROMOTORA DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA.
CONTEMPORANEIDADE.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
, sendo
periculum libertatis
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. As medidas cautelares, embora menos gravosas que a prisão provisória,
representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual
somente podem ser aplicadas quando realmente forem indispensáveis
(necessariedade) e quando houver justaposição entre o fato criminoso e a
exigência restritiva a ser feita ao autor (adequabilidade).
3. No caso, as investigações revelaram episódios indicativos de que a
agravante e seu companheiro utilizaram dos poderes, prerrogativas,
facilidades e acessos promovidos pelo cargo da Promotora para obtenção
de vantagens pessoais indevidas.
4. Destacou-se, ainda, que ela, mesmo após ser desligada do GAECO,
tinha uma evolução patrimonial muito acima da renda oficial, adquirindo
bens móveis e imóveis em valores manifestamente incompatíveis com sua
única fonte de renda oficial, o que não foi declarado na Receita Federal e
nem na Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia.
5. Consta, ainda, que o núcleo familiar da acusada, denunciada por infração
aos arts. 2o, §§ 2°, 3° e 4°, incisos II e IV, da
(1o fato); e
Lei n. 12.850/2013
1o,
, § 1°, inciso I, e § 4°, da
(3.981 vezes), está no
caput
Lei 9.613/1998
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

centro de um suposto esquema de lavagem de capitais e de organização
criminosa. Consta que a agravante concentrou grande volume de
transferências e saques no período em que integrou o Centro de Atividades
Extrajudiciais (CAX) e o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado
do Ministério Público do Estado de Rondônia (GAECO).
6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da medida, e
não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continua presente o justo receio da
utilização do exercício da função pública para a prática de infrações penais.
7. No caso, além do nexo funcional entre os delitos investigados e o
exercício do cargo de Promotor de Justiça, a instância de origem destacou
a necessidade da manutenção das medidas cautelares diante do risco de
reiteração delitiva e da interferência no processo investigatório. A natureza
dos fatos indica um
que pode vir a ser repetido no
modus operandi
exercício da função, não havendo que se falar em falta de
contemporaneidade.
8. "A jurisprudência admite o afastamento cautelar do cargo quando
demonstrado o nexo entre o delito e a função pública, bem como a
necessidade concreta da medida para evitar a reiteração delitiva ou
(RHC n.
relator Ministro
preservar a instrução criminal"
208.367/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
.
27/3/2025)
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por MARLUCIA CHIANCA DE
MORAIS contra decisão através da qual não conheci do
impetrado em
habeas corpus
favor dela.
Consta dos autos ter sido deferido o pedido de afastamento cautelar do
exercício da função pública em desfavor da agravante, investigada no bojo da
Operação Alcance II, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e
lavagem de capitais.
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, o qual, em
foi
23/5/2024,
desprovido nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 152):
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. PROMOTORA
DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE RELATIVA.
Não viola o princípio da contemporaneidade a decisão judicial que determina
o afastamento de cargo público de promotora de justiça investigada pela
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

prática de ilícitos preliminarmente relacionados a organização criminosa e
lavagem de dinheiro, porquanto a ocupação do cargo assegura-lhe acesso a
bancos de dados relevantes e o prestígio do cargo pode ser utilizado para
fins ilícitos e favorecimento do grupo investigado.
O decurso de tempo, quando já estava instaurada a investigação, não
inviabiliza as medidas assecuratórias com argumento na ausência de
contemporaneidade quando existente nos autos elementos característicos
da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da Lei Penal.

Em
a agravante foi
14/6/2024,
denunciada por infração aos arts. 2o, §§ 2°, 3°
e 4°, incisos II e IV, da
(1o fato); e 1o,
, § 1°, inciso I, e § 4°, da
Lei n. 12.850/2013
caput
por 3.981 vezes (e-STJ fls.
), destacando-se que ela
Lei n. 9.613/1998,
1.605/1.692
teria a posição de liderança (e-STJ fls.
).
1.605/1.692
Aos
foi prorrogado o seu afastamento do exercício das funções
7/10/2024,
pelo prazo de 1 ano, a contar de
sem prejuízo da remuneração. A decisão
8/10/2024,
foi referendada pelas Câmaras Criminais reunidas, em acórdão assim ementado (e-
STJ fls.
):
1.334/1.335
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR.
PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE PROMOTORA DE JUSTIÇA.
OPERAÇÃO ALCANCE II. INVESTIGAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS ATENDIDOS. AFASTAMENTO
PRORROGADO POR UM ANO.
I. CASO EM EXAME
1. Referendo de decisão monocrática que deferiu pedido do Ministério
Público do Estado de Rondônia para prorrogar o afastamento da promotora
de justiça, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de um ano. A medida
cautelar de afastamento foi imposta no âmbito da Operação Alcance II, que
apura o envolvimento da promotora em esquema de lavagem de dinheiro e
organização criminosa, tendo sido inicialmente determinada pelo prazo de
180 dias. A prorrogação solicitada visa resguardar a instrução processual e
evitar prejuízos à investigação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os
fundamentos que justificam a prorrogação do afastamento cautelar da
promotora de justiça; e (ii) analisar a adequação do prazo de um ano para o
prolongamento da medida, considerando a gravidade dos fatos e a evolução
das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prorrogação do afastamento cautelar está justificada pela continuidade
das investigações e o surgimento de novos elementos probatórios que
reforçam a gravidade das condutas imputadas à promotora, inclusive a
participação em esquema de lavagem de dinheiro e sua posição de
liderança na organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

4. A permanência da promotora no cargo representa risco à instrução
processual, considerando que ela pode interferir na coleta de provas, além
de comprometer a credibilidade do Ministério Público e prejudicar o bom
andamento das investigações.
5. A medida cautelar de afastamento, nos termos do
do Código de
art. 319
Processo Penal, não possui prazo fixo determinado, sendo possível sua
prorrogação sempre que os fundamentos que a justificam permanecerem
presentes, conforme entendimento do STJ.
6. O prazo de um ano para o afastamento, solicitado pelo Ministério Público,
mostra-se razoável e proporcional à complexidade da investigação,
garantindo a preservação da integridade do processo sem prejudicar o
direito à remuneração da promotora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Decisão referendada.
Tese de julgamento:
1. A prorrogação de afastamento cautelar de servidor público pode ser
deferida por prazo razoável, conforme a gravidade dos fatos e a
necessidade de resguardar a instrução processual, desde que presentes os
fundamentos que justificaram a medida inicial.
Dispositivos relevantes citados. CPP,
§§ 2o,
art. 319; Lei 12.850/2013, art. 2,
3o e 4o, II e IV;
o, caput e §§ 1o, I, e 4o.
Lei 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência
relevante citada'. STJ, Inq
Rei. Ministra Nancy Andrighi, Corte
780/CE,
Especial, julgado em
DJe
19/02/2014,
05/03/2014.

No STJ, defendeu a defesa a desnecessidade do afastamento cautelar da
agravante de suas funções, bem como a ausência de contemporaneidade da aludida
medida, pois os fatos supostamente ocorreram entre os anos de 2019 e 2022.
Alegou que a medida cautelar de afastamento da função exige uma
finalidade específica, e não genérica, visando evitar a prática de novas infrações
penais pelo agente público contra a sua instituição ou outras da administração pública.
Deve haver um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade laboral
desenvolvida pelo agente afastado. Argumentou que, no caso, não haveria fato
concreto que constitua liame subjetivo entre as funções desempenhadas pela
agravante e qualquer ato obstrutivo da
ou mesmo de
investigação/instrução,
favorecimento de quaisquer outros investigados.
Afirmou que a providência cautelar não possui justificativa idônea,
asseverando que "o afastamento cautelar das funções públicas seria, sim, legítimo,
caso fosse apontado claramente ou, ainda que superficialmente, de forma indiciária,
como o fato de a Dra. Marlúcia Chianca desempenhar a função de Promotora de
Justiça estaria contribuindo para as práticas criminosas em investigação; ou,
ainda, de que modo isso estaria trazendo riscos para o perfeito fluir da marcha
investigativa, frustrando ou ameaçando frustrar tais trabalhos ou mesmo as
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

expectativas de regular transcurso das atividades instrutórias vindouras em
" (e-STJ fl. 32, grifei).
eventual ação penal superveniente
Argumentou que, "a rigor, qualquer cidadão, independente da profissão que
ocupe, poderia (hipoteticamente) ser acusado de tal prática, de modo que ser ou não
Promotora de Justiça em nada facilitou ou contribuiu para o suposto delito cogitado nas
manifestações acusatórias, fato que, na linha do quanto alegado, não demandaria
necessidade de afastamento das respectivas funções. Afastar cautelarmente das
funções públicas uma autoridade ministerial, notadamente à míngua de
comprovação da real necessidade da medida é, no mínimo, temerário,
, mormente quando se
merecendo análise singularmente criteriosa e cautelosa
trate de profissional com ilibada reputação, que possui mais de uma década de
atuação enérgica e efetiva nos quadros do Ministério Público rondoniense e acumula
inúmeras comendas e reconhecimentos formais de exímios serviços prestados em prol
da sociedade e das instituições republicanas, sem qualquer anotação prévia de sanção
" (e-STJ fl. 33, grifei).
funcional disciplinar
Pontuou, quanto à falta de contemporaneidade, que o afastamento foi
deferido em abril de 2024 enquanto os fatos ensejadores da investigação
supostamente ocorreram entre os anos de 2018 e 2021, enfatizando, ainda, que "há
mais de 03 (anos) a paciente não ocupa qualquer função junto ao GAECO e/ou
CAEX, já que vem exercendo suas funções na Promotoria de Justiça Cível no
" (e-STJ fl. 52, grifei).
âmbito do Município de Ouro Preto do Oeste/RO
Em decisão acostada às e-STJ fls.
não conheci do
2.349/2.365,
habeas
corpus.
Daí o presente agravo regimental no qual se pretende, mais uma vez, a
revogação da medida cautelar de afastamento das funções públicas com o regresso da
agravante ao cargo de Promotora de Justiça.
A defesa sustenta que,
[n]
"
ão havendo na denúncia formalizada nenhum
crime próprio cujo sujeito ativo seria obrigatoriamente um funcionário público, não há,
permissa venia, como sustentar a tese de que o afastamento cautelar se tenha dado
porque haveria nexo entre o delito imputado e a função pública exercida pela
(e-STJ fl. 2.375).
agravante"
Diz, ainda, que o lapso temporal desde os fatos narrados/investigados
evidencia que eventual ação delitiva já tinha há muito se encerrado e que, "estando o
processo já em fase avançada, com denúncia oferecida e defesa prévia já protocolada,
não há que se falar em possibilidade de interferência no processo investigatório por
(e-STJ fl. 2.378).
eventual retorno da agravada ao cargo de Promotora de Justiça
Às e-STJ fls.
peticionou o Ministério Público informando a
2.677/2.685,
prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo imposta à agravante pelo
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

prazo de 1 ano. E às e-STJ fls.
veio aos autos acórdão condenatório
2.686/2.752,
prolatado em desfavor da agravante, nos autos da Ação Penal n. 0813871-
41.2024.8.22.0000 (Operação
), em contexto conexo aos fatos
Impedimentum
relacionados à ação penal cuja tutela cautelar é questionada no presente habeas
(APO n. 0808664-32.2022.8.22.0000).
corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

A agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como bem destaquei na decisão agravada, o ordenamento jurídico vigente
traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis

, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual
penal.
As medidas cautelares, embora menos gravosas que a prisão provisória,
representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual somente
podem ser aplicadas quando forem realmente forem indispensáveis (necessariedade)
e quando houver justaposição entre o fato criminoso e a exigência restritiva a ser feita
ao autor (adequabilidade).
O
do CPP, em seu inciso VI, prescreve:
art. 319
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
[...]
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;

No caso, o Tribunal
, ao afastar a agravante da sua função pública,
a quo
pontuou que, "especificamente sobre a agravante, os relatórios indicaram que entre os
anos de 2018 e 2022 ela movimentou (operações a débito e crédito) mais de R$
11.000.000,00 (onze milhões de reais), sendo que deste total apenas R$ 3.001.742,59
(três milhões, um mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)
referem-se à remuneração formal percebida por ela por ocupar o cargo de Promotora
de Justiça no Ministério Público do Estado de Rondônia (neles incluídos o subsídio,
gratificações, indenizações e outras verbas decorrentes do exercício da função),
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

existindo evidências de que esta é a única fonte de renda lícita declarada por ela à
Receita Federal. Apenas em operações de débito, identificou-se movimentações
financeiras da agravante na ordem de R$ 5.419.583,73 (cinco milhões, quatrocentos e
dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), muito
superiores às operações de crédito oriundas da única remuneração lícita declarada por
ela, discrepância que teria tido seu ápice no período em que a Promotora de Justiça
Marlúcia Chianca de Morais estava lotada no Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (GAECO) do MPRO. [...] As receitas recebidas de terceiros nas
contas da agravante alcançaram a soma de R$2.691.121,41 (dois milhões, seiscentos
e noventa e um mil, cento e vinte e um reais e quarenta e um centavos), quase
" – e-
empatando com o volume de recursos da única renda formal declarada (89,65%)
STJ fls. 1.151/1.153.
Relatou, também, que, "ao refazer o caminho do dinheiro que chegou à
conta da agravante, o Ministério Público identificou que parte dos valores depositados
eram originários de diversas pessoas físicas e jurídicas, investigadas pela prática de
" (e-STJ fl.
crimes diversos em outros estados da federação, ou destinados a elas
1.158).
Prosseguiu o
afirmando que "
decisum
a agravante Marlúcia, por diversas
vezes, movimentou pessoalmente as suas contas correntes para o recebimento dos
valores que lá aportavam, oriundos do grupo investigado, valores estes que seriam
incompatíveis com seus vencimentos ordinários, com claro indicativo de tipologia de
lavagem de dinheiro, o que seria facilmente perceptível pela investigada, que é
Promotora de Justiça desde 2012. Com a deflagração de uma primeira operação
relacionada a tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, o esposo da
Promotora Marlúcia foi um dos alvos, sendo expedido mandado de prisão contra ele e,
então, a sua esposa, ora agravante, manteve contato com ele e custeou sua defesa
técnica em diversos processos de natureza criminal, fato que teria sido motivador da
denúncia anônima levada ao conhecimento da Ouvidoria do MPRO. Além disso, a
agravante tentou, por diversas vezes, a restituição para si de uma arma de fogo, tipo
pistola, marca Taurus, calibre .380, (no de série KTK88747), que possivelmente
Marcelo levou consigo na fuga, pleiteando administrativamente a transferência da
titularidade para o seu nome, após a cassação administrativa de posse de arma de
fogo pela Polícia Federal, nos autos do procedimento SEI no 08475.003081/2021-68.
Irresignada com esse indeferimento, a investigada recorreu ao judiciário, sendo o pleito
" (e-STJ fls.
).
indeferido nos autos no 7047800-10.2023.8.22.0001
1.162/1.163
Entendeu o órgão julgador que "a lotação da Promotora de Justiça Marlúcia
Chianca de Morais na Promotoria de Ouro Preto do Oeste, permite-lhe atuar em feitos
das áreas extrajudicial, judicial e pré-processual, tanto para área cível quanto criminal,
em várias curadorias, atuando próxima à sociedade, em interlocução também com
gestores públicos das mais diversas áreas, não podendo ser mantida na atuação
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

ordinária de defesa da probidade administrativa e atuação criminal enquanto avança
sobre ela investigação de conduta tão grave, sendo, portanto, o afastamento,
fundamental para o desenvolvimento das fases posteriores da investigação. [...] O
Ministério Público também apontou em sua inicial a correlação do período em que a
agravante esteve designada para atuar no Centro de Atividades Extrajudiciais (CAEX)
e Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de
Rondônia (GAECO) (maio de 2019 a maio de 2021 como o período de maior
" (e-STJ fl. 1.165).
movimentação financeira do grupo investigado
Foi, então, solicitada a prorrogação da medida, pois as investigações
revelaram episódios indicativos de que a agravante e seu companheiro utilizaram dos
poderes, prerrogativas, facilidades e acessos promovidos pelo cargo da Promotora
para obtenção de vantagens pessoais indevidas, a saber (e-STJ fls.
):
1.306/1.307
1. Solicitaram e obtiveram empréstimos, havendo indícios de que a
promotora de justiça teria prestado consultoria jurídica para o então credor;
2. Tentativas de ajustes para obtenção de vaga em comissão temática no
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
3. Nomeações do companheiro e cunhado para cargos comissionados;
4. A promotora de justiça teria ainda tentado o "porte" de um fuzil e
espingarda calibre 12. valendo-se do cargo para entrar em contato com um
delegado da Polícia Federal, assim como para transferir armas de fogo
apreendidas pela Polícia Federal;
5. O companheiro da promotora, M. G. C. L., teria realizado movimentações
políticas de pessoas que foram ou poderiam ser beneficiadas com a atuação
funcional dela;
6. O casal teria abusado dos poderes e prerrogativas do cargo, asseverando
que M. G. C. L. atuava como agente extraoficial de inteligência (clandestino),
pois teria colaborado com ela fornecendo informações relevantes para
investigação ou procedimento relacionado ao Ministério Público, relatando
situações em que a promotora de justiça recebeu pessoas em seu gabinete,
inclusive de forma secreta;
7. O casal teria simulado estarem separados para desvencilhar-se
publicamente dos vínculos ilícitos mantidos entre eles, logo após a
deflagração da Operação Alcance, pela Polícia Federal (
), tendo
01/09/2021
a promotora mantido contato com M. G. C. L. enquanto ele esteve foragido,
inclusive o tratando com apelidos afetuosos;
8. Descumprimento de medida cautelar de restrição de circulação e
transferência de veículos automotores em nome da promotora de justiça,
relatando que, por terem constatado que os veículos continuavam
circulando, procedeu-se a busca e apreensão, momento em que
identificaram que o veículo Hyundai Creta 16A PULSE, placas QRA-5590 foi
trocado por um Peugeot LIKE, o que não foi informado, indicando a intenção
de burlar as ordens de restrições;
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

9. O referido veículo Peugeot LIKE teria sido usado por M. G. C. L. para
influenciar
coagir outros réus ainda na fase investigativa, sugerindo a
e/ou
possível articulação de estratégias entre os envolvidos;
10. A promotora de justiça teria adotado comportamento explicitamente
dominador e controlador acerca de questões financeiras, indicando que teria
constrangido coinvestigados em momento anterior à deflagração da
Operação Alcance 2;

Na oportunidade, destacou-se, ainda, que a agravante, mesmo após ser
desligada do GAECO, tinha uma evolução patrimonial muito acima da renda oficial,
adquirindo bens móveis e imóveis em valores manifestamente incompatíveis com sua
única fonte de renda oficial, o que não foi declarado na Receita Federal e nem na
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia.
E a prorrogação da aludida medida cautelar foi assim referendada pela Corte
(e-STJ fls.
):
a quo
1.331/1.333
Em análise ao novel pedido, infere-se haver elementos suficientes para o
deferimento da prorrogação, haja vista o advento de outras situações
apuradas com o decorrer das investigações.
Consta que houve o recebimento, em maio de 2019, da quantia de R$
100.000,00, pagos pelo ex-Deputado Estadual e ex-Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), N.C.F.D.O., cujo
cheque de pagamento foi depositado na conta bancária da filha do casal e
também denunciada, C.G.C.L., conforme dados obtidos da medida cautelar
n. 0801501-64.2023.8.22.0000.
Ao ser ouvido no Ministério Público, N.C.F.D.O. informou que se tratava de
um empréstimo ao casal M. G. C. L. e M. C. D. M. e que entregou o cheque
nas mãos da Promotora, em seu gabinete, na Promotoria de Machadinho do
Oeste, não exigindo garantia em razão da função desempenhada por ela.
Destaca que o empréstimo jamais foi pago e nem cobrado pelo credor, tendo
a quebra de sigilo bancário demonstrado que o cheque reverteu-se em parte
do pagamento de uma casa adquirida por M. C. D. M. em Porto Velho, onde
atualmente reside.
O Ministério Público menciona que, após esse empréstimo, M. C. D. M. foi
relotada na Comarca de Porto Velho, onde houve uma série de
movimentações e atos processuais em processos de interesse direto de N.C.
F.D.O., inclusive o arquivamento de um feito extrajudicial em que ela figurou
como um dos subscritores, além de orientá-lo a interpor recurso em
determinado processo.
Relata que N.C.F.D.O. revelou, em sua primeira oitiva, que logo após a
deflagração da Operação Alcance 2, o companheiro de M. C. D. M., M. G. C.
L., tornou a procurá-lo para um novo empréstimo de R$200.000,00, porém
alegou não possuir dinheiro e indicou outra pessoa, que recebeu em
garantia a caminhonete Mitsubishi L200 Triton, cor branca, placa RBQ1C84
(apreendida em uma das fazendas de Neodi), além de 08 notas promissórias
no valor de R$ 8.000,00 e uma no valor total do empréstimo.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

Outra situação narrada no petitório refere-se à troca de mensagens entre M.
C. D. M. e seu companheiro M. G. C. L., em que ajustam sobre articulação
para a indicação dela em alguma comissão temática no Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), tendo M. G. C. L. se reportado à tentativa com
a pessoa identificada como "Vovôexp.", que, em análise ao conteúdo dos
aparelhos telefônicos, seria o ex-Senador da República E.J., o qual foi
posteriormente investigado por M. C. D. M. visando a apuração da suposta
prática de crime de lavagem de dinheiro, além de M. G. C. L. já ter ocupado
cargo comissionado de assistente parlamentar no gabinete dele, quando
exercia o mandato de senador.
Consta ainda que M. C. D. M. teria usado o cargo e função de promotora de
justiça para o fim de obter vantagem indevida, com a nomeação de seu
companheiro M. G. C. L. para o cargo de assessor técnico na
Superintendência de Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa de
Rondônia, no período de de
a
o qual foi exonerado,
03/06/2019
28/02/2020,
em tese, em razão de um escândalo de suposta espionagem capitaneada
pela promotora, então lotada no GAECO, que teria se valido do companheiro
infiltrado na ALE/RO.
Posteriormente, M. G. C. L. foi nomeado para o cargo de assessor
parlamentar do Senador Federal M.R., até ser exonerado em razão da
deflagração da Operação Alcance, sendo que o irmão dele, S.G.C.L.,
também denunciado nos autos n. 0808664-32.2022.8.22.0000, foi nomeado
para outro cargo dias depois, indicando que a exoneração de M. G. C. L. foi
compensada com a nomeação do irmão, que seria integrante da mesma
organização criminosa.
Destaca que o primeiro suplente do senador M.R., S.P.D.A., foi alvo de
investigação da promotora, ora requerida O Ministério Público aduz outro
episódio em que M. C. D. M. teria tentado "esquentar" o porte ilegal de um
fuzil, em que há imagens do seu companheiro realizando disparos no
estande de tiros, apesar de não ser cadastrado como CAC (Caçador,
Atirador desportivo ou Colecionador) e nem possuir registro desse
armamento.
Aduz que a promotora de justiça, valendo-se do cargo, transferiu para seu
nome as armas de fogo de uso permitido, que estavam registradas em nome
de seu companheiro e que foram apreendidas quando da deflagração da
Operação Alcance em setembro de 2021, tendo ela também pleiteado a
restituição desse armamento, o que foi indeferido em primeira instância e
mantido o indeferimento em sede de apelação.
O voto do relator chegou a pontuar que ela teria se valido da prerrogativa de
função para regularizar e transferir a arma apreendida, pois seu
requerimento de transferência se pautou na necessidade do porte
justamente por ser membro do Ministério Público do Estado de Rondônia.
O Ministério Público menciona em outro ponto que a promotora de justiça
atuou na ação penal n. 0013061-51.2014.8.22.0000, em que apresentou
alegações finais no dia
em pleno recesso forense, pela
27/12/2022,
absolvição de todos os réus, dentre eles o prefeito de Ouro Preto do Oeste,
A.T., e o Deputado Federal, L.A.M., com relação aos quais seu companheiro
M. G. C. L. teria manifestado interesse nas movimentações políticas.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

Registra que há época, ela estava lotada na 1
Promotoria de Justiça, que

tem atribuições preponderantemente cíveis, tendo atuado na 2
Promotoria

de Justiça (criminal) em substituição, apesar de não haver justificativa para
não aguardar o retorno do promotor natural da causa, haja vista tratar-se de
processo sem prioridades.
Discorre que a promotora ora requerida teria ainda negligenciado na atuação
daquele feito, somente não ocorrendo a absolvição indevida porque a
promotora natural retomou as atividades e adotou providências antes da
sentença de mérito.
Argumenta que isso evidencia que o afastamento é necessário ainda que ela
esteja formalmente lotada em promotoria cível, uma vez que essa
circunstância não retira a potencialidade de atuar em episódios ilícitos.
Delineado o contexto fático, denota-se, neste juízo de cognição sumária e
não exauriente, de análise perfunctória, que ainda persistem os motivos que
deram causa à suspensão do cargo de promotora de justiça, os quais
ganharam mais robustez com os novos elementos colhidos com o avanço
das investigações, notadamente com o oferecimento da denúncia.

Como se pode observar, o núcleo familiar da acusada, denunciada por
infração aos arts. 2o, §§ 2°, 3° e 4°, incisos II e IV, da
(1o fato); e 1o,
Lei n. 12.850/2013

, § 1°, inciso I, e § 4°, da
(3.981 vezes), está no centro de um
caput
Lei 9.613/1998
suposto esquema de lavagem de capitais e de organização criminosa. Consta que ela
concentrou grande volume de transferências e saques no período em que integrou o
Centro de Atividades Extrajudiciais (CAX) e o Grupo Especial de Combate ao Crime
Organizado do Ministério Público do Estado de Rondônia (GAECO).
Como bem destacado pela Subprocuradoria-Geral da República, "o
afastamento cautelar do exercício do cargo de Promotora de Justiça foi decretado para
a proteção do interesse público, considerando a gravidade concreta das condutas, o
risco de reiteração delitiva e as eventuais dificuldades às investigações ou ao próprio
andamento processual, diante da natureza especial do cargo que permite uma rede de
relacionamentos interpessoais diferenciada, bem como acesso a sistemas
(e-STJ fl. 2.304).
informatizados sensíveis que podem conter informações relevantes"
E, sobre a alegação da defesa acerca da falta de contemporaneidade da
medida por ter sido deferido o afastamento em abril de 2024 enquanto os fatos
ensejadores da investigação supostamente ocorreram entre os anos de 2018 e 2021,
relembro que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da medida, e
não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante
que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária,
no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continua presente o justo receio da utilização do exercício da função pública para a
prática de infrações penais.
a
a
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

Rememoro que esta Corte Superior tem admitido duas excepcionalidades

que justificariam a mitigação da regra da contemporaneidade, conforme se extrai do
lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:

A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se
consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em
princípio, a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática.
Sem embargo, seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo
modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a
razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um
relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime
imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais),
não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório
é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência
não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de
haver sido descoberta a existência da Orcrim. (HC n.
relator
495.894/DF,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019,
DJe de
)
17/6/2019.

Por oportuno, recupero, ainda, as considerações externadas no tocante à
contemporaneidade da medida (e-STJ fls.
):
1.166/1.167
Em situações onde há a suspeita de uso pretérito do cargo ou do prestígio e
acessos a sistemas que ele oferece para o possível cometimento de crimes,
o exercício daquele cargo ou função pública torna-se um motivo constante
de ameaça ao bom andamento processual e êxito das investigações,
admitindo-se a adoção de cautelares diversas da prisão, dentre elas o
afastamento do cargo.
Ademais, assinalo que o fato da suposta organização criminosa investigada
já se encontrar desembaraçada, com seu funcionamento interrompido e
seus possíveis integrantes desvendados, isso não se mostra como elemento
determinante para não aplicar a medida cautelar de afastamento do cargo,
pois o cargo ocupado pela agravante tem natureza especial que lhe permite
uma rede de relacionamentos interpessoais diferenciados, bem como
acesso a sistemas informatizados sensíveis que podem conter informações
relevantes para os demais investigados.
Ainda sobre o tema de contemporaneidade, assinalo que já no mês de
setembro do ano de 2022, pouco mais de um ano após a deflagração da
fase ostensiva da Operação Alcance, que tinha como alvo o esposo da
agravante, foi apresentada a petição inicial no processo 0808664-
32.2022.8.22.0000, requerendo a autorização para a investigação. Em razão
da complexidade do caso e possivelmente pela suspeita de envolvimento de
pessoa detentora de prerrogativa de foro por função, as cautelas
investigatórias do MP foram trabalhadas paulatinamente, sem atropelos, o
que ocasionou certo distanciamento entre os fatos e a concessão das
medidas cautelares, todavia esse prazo mais elástico está justificado e foi
necessário.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

No que se refere aos requisitos do artigo 2°, § 5° da Lei n.o 12.850/13,
embora a defesa entenda que não há indícios de integração da agravante
em organização criminosa que torne indispensável o seu afastamento
cautelar, aponto que nos autos há vários elementos indicativos dessa
circunstância, devidamente citados na decisão agravada, a exemplo do
caminho do dinheiro percorrido até chegar à conta da Promotora Marlúcia,
por vezes partindo de pessoas investigadas em ações criminosas, chegando
ao destino via depósito on line que era sacado pela investigada em questão
de minutos, o que aparentemente revela que ela estava de prontidão para o
saque.
É importante destacar também que no relatório preliminar de cumprimento
do mandado de busca e apreensão junto ao gabinete ocupado pela
agravante, (ID 23792358 dos autos 0801946-48.2024.8.22.0000) foram
arrecadados vários documentos de relevância para a investigação, a
exemplo de contratos, requerimentos de registro de arma de fogo em nome
da investigada Marlúcia, três Termos de doação de armas de fogo de
Marcelo Guimarães Leite para a agravante, o que pode indicar o uso do
espaço dedicado à atividade de Promotora de Justiça, para fins particulares
obtusos.

A medida cautelar de afastamento do exercício das funções públicas guarda
devida proporcionalidade e adequação com o caso concreto, pois, além do nexo
funcional entre os delitos investigados e o exercício do cargo de Promotor de Justiça, a
instância de origem destacou a necessidade da manutenção das medidas cautelares
diante do risco de reiteração delitiva e da interferência no processo investigatório.
A natureza dos fatos indica um
que pode vir a ser repetido
modus operandi
no exercício da função, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade.
"A jurisprudência admite o afastamento cautelar do cargo quando
demonstrado o nexo entre o delito e a função pública, bem como a necessidade
concreta da medida para evitar a reiteração delitiva ou preservar a instrução criminal"
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
208.367/MG,
DJEN de
.
19/3/2025,
27/3/2025)
Não há, portanto, que se falar em ilegalidade do afastamento cautelar da
agravante de suas funções a autorizar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
A propósito, destaco os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIRA TUTELAR. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus interposto contra o acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais que manteve a medida cautelar de afastamento da
função pública de Conselheira Tutelar, imposta à recorrente, com
fundamento no
VI, do Código de Processo Penal.
art. 319,
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

2. A recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de
interceptação de comunicações telefônicas sem autorização judicial, previsto
no
da
por ter realizado gravações ambientais no
art. 10
Lei n. 9.296/1996,
ambiente de trabalho do Conselho Tutelar.
3. A defesa alega ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e
os fatos narrados, inexistência de evidências de reiteração delitiva, e
destaca que a recorrente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes
e é arrimo de família.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a medida cautelar de
afastamento do cargo de Conselheira Tutelar é legal e adequada,
considerando a alegada ausência de contemporaneidade e a inexistência de
evidências de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
5. A decisão que determinou o afastamento cautelar apresentou
fundamentação idônea e concreta, amparada em elementos dos autos que
demonstram a necessidade da medida.
6. O fumus commissi delicti está evidenciado pelos elementos probatórios
iniciais que indicam a prática do delito em três ocasiões distintas, conforme
relatos de diversas conselheiras tutelares e da presidente do CMDCA.
7. O periculum libertatis manifesta-se no risco concreto de reiteração delitiva
e comprometimento da instrução criminal, considerando que os fatos teriam
ocorrido no próprio ambiente do Conselho Tutelar.
8. A alegada falta de contemporaneidade não afasta a necessidade da
cautela, pois a natureza dos fatos indica um modus operandi que poderia ser
repetido no exercício da função.
9. A jurisprudência admite o afastamento cautelar do cargo quando
demonstrado o nexo entre o delito e a função pública, bem como a
necessidade concreta da medida para evitar a reiteração delitiva ou
preservar a instrução criminal.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A medida cautelar de afastamento do cargo é legal e
adequada quando há evidências de prática delitiva relacionada à função
pública. 2. A falta de contemporaneidade entre a medida e os fatos não
afasta a necessidade da cautela quando há risco de reiteração delitiva. 3. A
jurisprudência admite o afastamento cautelar para evitar a reiteração delitiva
ou preservar a instrução criminal".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
VI;
art. 319,
Lei n. 9.296/1996, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 170.756/PA,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, RHC
4/3/2024;
n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
158.443/SP,
20/9/2022.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
208.367/MG,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
27/3/2025.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO. PECULATO.
LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME LICITATÓRIOS. MEDIDA CAUTELAR
DIVERSA DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
PÚBLICA.
IV, CPP. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.
ART. 319,
MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTO IDÔNEO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus e manteve a medida cautelar de
afastamento das funções públicas, imposta aos recorrentes, investigados por
fraudes em processos de licitação, peculato, corrupção, falsificação de
documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da medida cautelar
de afastamento do exercício da função pública está fundamentada; (ii) se há
excesso de prazo.
III. Razões de decidir
3. A medida cautelar de afastamento do exercício das funções públicas
guarda devida proporcionalidade e adequação com o caso concreto, pois,
além do nexo funcional entre os delitos investigados e o exercício dos
cargos de Secretário de Finanças e Secretário de Controle Interno do
município pelos recorrentes, a instância de origem destacou a necessidade
da manutenção das medidas cautelares diante do risco de reiteração delitiva
e da interferência no processo investigatório.
4. Não há excesso de prazo na medida cautelar, pois a sua duração está
condicionada à presença dos requisitos do
do Código de Processo
art. 282
Penal, incluindo a necessidade e a adequação.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
208.359/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES
LICITATÓRIOS.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, utilizada como reforço argumentativo, ante a necessária incursão
probatória, incompatível com a via eleita.
3. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência sinalizam que os mesmos
requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem se fazer presentes
na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo
fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático, o que se
verificou na hipótese dos autos.
4. Estão presentes os requisitos autorizadores da restrição da liberdade da
recorrente, tendo em vista, especialmente, a possibilidade concreta de
reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que
ocorreram os crimes demonstram haver risco de continuidade das práticas
delituosas, mormente em se considerando que durante as investigações
apurou-se que algumas conversas mantidas com o sócio de uma empresa
de energia elétrica se referiam a processos licitatórios ainda não iniciados, o
que revela a necessidade de resguardar ordem pública.
5. A imposição da medida prevista no
do CPP, qual seja,
art. 319
afastamento de função pública, não se mostra desarrazoada ou
desproporcional ao caso concreto.
6. A agravante, na função de Secretária de Infraestrutura, Planejamento e
Mobilidade Urbana do Município de
foi apontada como
Criciúma/SC,
integrante de organização criminosa, composta por 13 membros, que, em
tese, fraudavam processos licitatórios. Consta que a ré teria promovido
alterações em, ao menos, 9 editais licitatórios a fim de privilegiar um grupo
de empresas do setor elétrico, permitindo que um dos corréus, que possuía
domínio administrativo e operacional do "clube de empresas", elaborasse
projetos, termos de referência e orçamentos que constariam dos editais,
obstaculizando, então, a participação de outras empresas no certame. Eram
estabelecidos preços de contratação acima do valor de mercado bem como
exigências abusivas, para garantir vantagem ao grupo criminoso,
restringindo o caráter competitivo do certame, tudo, em tese, com a
anuência da ré, que chefiava secretaria municipal responsável pela
elaboração da parte técnica dos documentos integrantes do edital de
licitação.
A circunstância de a agravante, segundo a denúncia, se utilizar de cargo de
alto escalão, para supostamente direcionar licitações a particulares, somada
ao fato de que as negociações apuradas diziam respeito, também, a editais
de licitações ainda não publicados, bem como aos valores dos certames
supostamente objetos das fraudes - que somam mais de R$ 39.000.000,00
(trinta e nove milhões de reais) -, demonstra a imprescindibilidade do
afastamento a fim de obstar a continuidade da prática delitiva. Cumpre
destacar que a recorrente, que é servidora pública, não está impedida de
exercer funções não relacionadas às investigações.
7. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e a imposição da
medida cautelar, uma vez que foram necessárias longas investigações, as
quais contaram com diversas diligências, dentre elas, interceptações
telefônicas e quebra de sigilo de dados fiscais e telemáticos, a fim de
detectar os indícios de autoria em relação à recorrente e aos outros 12 réus.
E, segundo narra a exordial acusatória, os delitos foram perpetrados pela
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

organização criminosa entre março de 2019 e junho de 2020, tendo a Corte
a quo determinado o afastamento do cargo em
persistindo,
19/11/2020,
ainda, os motivos ensejadores a medida cautelar, providência que guarda
estrita relação com os crimes imputados, sendo certo que o afastamento da
função ocupada visa impedir a influência da ré no andamento dos processos
licitatórios.
8. Conforme entendimento desta Corte Superior, "não há disposição legal
que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do
do
art. 282
Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do
caso e do agente" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
737.657/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
23/6/2022)
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
173.095/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de modulação do
afastamento cautelar, concluiu o Tribunal
que a proibição de atuação somente
a quo
em feitos de natureza criminal seria inócua, "pois a investigação demonstrou que essa
lotação específica foi indiferente para a dinâmica dos fatos, pois a agravante, após sair
do
foi lotada na atual promotoria e teria continuado por alguns meses a
GAECO/CAEX,
praticar as condutas investigadas. Logo, a modulação pretendida não alcançará a
[...]" (e-STJ fl. 1.168).
cautelaridade que é necessária para o momento processual
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:37
Código de Controle do Documento: 2a404871-5c73-4614-89d1-560de2b9cf5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 961.101 / RO
Número Registro: 2024/0432124-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08019464820248220000 08034343820248220000 08086643220228220000 70370623120218220001
8019464820248220000 8034343820248220000 8086643220228220000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE LEONARDO PRADO COURA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO GALLI CHUERY - DF020449
ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
FERNANDO QUEIROZ SEGOVIA OLIVEIRA - DF009250
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: MARLUCIA CHIANCA DE MORAIS
CORRÉU
: MARCELO GUIMARAES CORTEZ LEITE
CORRÉU
: ALESSANDRO MICHALSKI DA SILVA
CORRÉU
: TIAGO SOUSA PINHEIRO
CORRÉU
: CAUANNE GUIMARAES CHIANCA LEITE
CORRÉU
: ANDRE GUIMARAES CORTEZ LEITE
CORRÉU
: SAMUEL GUIMARAES CORTEZ LEITE
CORRÉU
: ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO
CORRÉU
: WILSON MACHADO DE CASTRO
CORRÉU
: TAINA APARECIDA PAULA DE CASTRO
Documento eletrônico VDA55916055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: d2770b11-e5db-48a5-92ce-27510e0b142e

INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLUCIA CHIANCA DE MORAIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO GALLI CHUERY - DF020449
ANDRE LEONARDO PRADO COURA - MG130306
ANTONIO SILVERIO DOS SANTOS NETO - MG178343
FERNANDO QUEIROZ SEGOVIA OLIVEIRA - DF009250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: d2770b11-e5db-48a5-92ce-27510e0b142e